Tribunal: STJ
Processo: 0000273-94.2022.8.16.0063
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026069 - PR(2025/0316089-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: ANDRÉ AUGUSTO GONÇALVES VIANNA - PR035865
EMBARGADO
: MORAES E MORAES CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DA SILVA JUNIOR - PR095514
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem
como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de
art. 1.022
todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
24/03/2026
30/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi
Brasília,
.
30 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55544978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:18
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: c60dbbc8-07d3-4f45-966f-a80d5dba9d0d

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026069 - PR(2025/0316089-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: ANDRÉ AUGUSTO GONÇALVES VIANNA - PR035865
EMBARGADO
: MORAES E MORAES CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DA SILVA JUNIOR - PR095514
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MÁRCIO RODRIGUES
DOS SANTOS (MÁRCIO) contra acórdão desta Corte, que conheceu do agravo,
conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, nos
termos da ementa que segue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO
Documento eletrônico VDA55254743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:26
Código de Controle do Documento: 3317b6f6-ee8c-4d5b-9769-c670d959948c

CUMPRIDO.
REEXAME
DE
PROVAS
E
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E
AGRAVO CONHECIDO.
7/STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. A prestação jurisdicional se
apresenta adequada quando o acórdão enfrenta, de modo claro e
específico, os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. A
mora do contratante foi reconhecida com base em provas e na
interpretação dos aditivos contratuais, o que atrai os óbices das
Súmulas 5 e
para possível revisão dessa conclusão em
7/STJ
julgamento de recurso especial. 3. Agravo conhecido para conhecer
em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(e-STJ, fl. 501)

Nas razões dos presentes aclaratórios, MÁRCIO apontou
contradição e
(1)
omissão no afastamento da negativa de prestação jurisdicional, defendendo a
imprescindibilidade da juntada das notas taquigráficas da sessão do Tribunal de
Justiça do Paraná realizada em
para verificar possível contradição em voto
6/8/2024,
oral do Desembargador Fabian Schweitzer, com republicação do acórdão e reabertura
do prazo recursal, destacando que “esta Corte [...] admitindo-se a oposição de
embargos de declaração para tal finalidade. Embargos acolhidos sem efeitos
modificativos”; e
contradição na aplicação das Súmulas 5 e
sustentando que
(2)
7/STJ,
não pretende reexame de provas ou cláusulas, mas requalificação jurídica de fatos
incontroversos sobre a
, com base na moldura fática
exceptio non adimpleti contractus
reconhecida nos votos vencedor e vencido do acórdão estadual, incluindo o prazo final
da obra (
), a multa de 10% e a cláusula que condiciona o saldo final para
20/4/2021
a efetiva entrega.
Houve apresentação de contraminuta por MORAES & MORAES
CONSTRUÇÕES LTDA. (MORAES & MORAES), defendendo a inexistência de vícios
do
do CPC, a inadequação dos embargos como sucedâneo recursal para
art. 1.022
rediscussão de mérito e a correta incidência dos óbices das Súmulas 5 e
além
7/STJ,
de requerer a aplicação de multa por caráter protelatório (e-STJ, fls. 534-539).
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece prosperar.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro
material, não sendo o meio adequado para a rediscussão de questões já decididas ou
para a manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA55254743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:26
Código de Controle do Documento: 3317b6f6-ee8c-4d5b-9769-c670d959948c

A respeito da alegada omissão sobre a juntada das notas taquigráficas do
julgamento realizado pelo Tribunal de Justiça do Paraná, o acórdão embargado foi
explícito ao analisar o ponto, não havendo vício a ser sanado. O acórdão foi explícito
ao analisar, constando expressamente do julgado que a questão já havia sido
devidamente enfrentada pela Corte de origem, não havendo omissão a ser
reconhecida por este Tribunal.
Confira-se o seguinte trecho do acórdão embargado:

O acórdão dos embargos de declaração enfrentou diretamente esse
ponto, [...] afastando a existência de qualquer vício integrativo no
julgado. Ao consignar que o vício de contradição é “interno” ao
decisum e que não se apontou contradição entre a fundamentação e o
dispositivo, deixou assentado que não havia incoerência no acórdão
embargado (e-STJ, fl. 503).

Além disso, registrou que o pronunciamento verbal do Desembargador vogal
não foi objeto de declaração de voto e, mais importante, que ele acompanhou
integralmente o voto da Relatora, o que afasta a premissa de contradição relevante
que justificasse qualquer integração.
Como se vê, a matéria foi expressamente enfrentada, sendo
descaracterizado o vício da omissão.
O que MÁRCIO pretende, na verdade, é a reforma do entendimento
adotado, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.
Da mesma forma, a alegação de contradição na aplicação das Súmulas 5 e
revela-se como nítida tentativa de rejulgamento. O acórdão embargado
7/STJ
assentou, de forma clara, que a análise da tese de exceção do contrato não cumprido,
tal como posta, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a
reinterpretação de cláusulas contratuais. A própria ementa do julgado é taxativa ao
dispor que:

A mora do contratante foi reconhecida com base em provas e na interpretação
dos aditivos contratuais, o que atrai os óbices das Súmulas 5 e
para possível
7/STJ
revisão dessa conclusão em julgamento de recurso especial. (e-STJ, fl. 501)

A discordância de MÁRCIO com essa conclusão é questão de mérito, e não
um vício de integração do julgado.
A propósito:

Documento eletrônico VDA55254743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:26
Código de Controle do Documento: 3317b6f6-ee8c-4d5b-9769-c670d959948c

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITO
AGRÁRIO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS .
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO . 1. Não há que se falar em ofensa ao
do CPC,
art. 1.022
porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da
controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que
não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
[...]
decisão contrária ao interesse da parte .
(AgInt no AREsp
Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
2.353.708/RS,
TERCEIRA TURMA, DJe

26/2/2024,
28/2/2024 – sem destaque no
original)

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no
§ 2o, do CPC porque
art. 1.026,
não identifico, por ora, oposição de embargos com caráter protelatório.
Nessas condições,
os embargos de declaração, sem imposição
REJEITO
de multa.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA55254743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:26
Código de Controle do Documento: 3317b6f6-ee8c-4d5b-9769-c670d959948c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.026.069 / PR
Número Registro: 2025/0316089-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002739420228160063
00005938120218160063
00014023220258160063
14023220258160063
2739420228160063 5938120218160063 593812021816006300014023220258160063
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO : ANDRÉ AUGUSTO GONÇALVES VIANNA - PR035865
AGRAVADO
: MORAES E MORAES CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO : PAULO ROBERTO DA SILVA JUNIOR - PR095514
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: ANDRÉ AUGUSTO GONÇALVES VIANNA - PR035865
EMBARGADO : MORAES E MORAES CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DA SILVA JUNIOR - PR095514
TERMO
Documento eletrônico VDA55527611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:49:15
Código de Controle do Documento: e447e2e6-4913-4783-804a-6ae9b9121b08

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
24/03/2026
30/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:49:15
Código de Controle do Documento: e447e2e6-4913-4783-804a-6ae9b9121b08